Tribunal: STF
Processo: RHC 122806
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA PRELIMINAR DO ART. 4º DA LEI N. 8.038/90. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA PREVISTA NO ART. 7º DA LEI N. 8.038/1990. ARGUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NESSE MOMENTO DEDUZIDAS NA DEFESA CONSTANTE DO ART. 4º DA LEI N. 8.038/1990. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alegações do Recorrente de ter sofrido investigação movida por vingança e por “inimigos institucionais” parciais, de ter sido plantada prova para incriminá-lo (cópia de ofício que lhe fora destinado), de nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova emprestada, de atipicidade da conduta imputada, de ausência de provas para condenação e de contrariedade ao princípio da presunção de não culpabilidade e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Alegação de contrariedade aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, por ter o Tribunal de Justiça do Amazonas alegadamente deixado de analisar argumentos da defesa apresentados na defesa preliminar prevista no art. 4º da Lei n. 8.038/1990. Acórdão proferido em segunda instância originariamente fundamentado. Juízo de recebimento da denúncia. Cognição sumária. 



    3. Não apresentação da defesa prévia prevista no art. 7º da Lei n. 8.038/90. Defesa do art. 4º da Lei n. 8.038/1990 com apresentação de argumentos quanto ao mérito da ação penal. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.